Tribunal: STF
Processo: Rcl 59748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. E CM CAPITAL MARKETS HOLDING S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000007-40.2021.5.02.0007), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação Constitucional decorre da reclamação trabalhista movida pela Sra. Sabrina Gravatá Fragomeni (‘Sra. Sabrina Gravatá’) em face das Reclamantes, sendo o pleito, resumidamente, de reconhecimento de vínculo empregatício entre a Agente Autônoma de Investimentos e as Reclamantes, bem como a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do mencionado vínculo contratual, diferenças salariais, consequentes de supostas reduções salariais e da não aplicação dos reajustes previstos em normas coletivas da categoria, dentre outros pleitos da exordial. 



    A r. sentença ora combatida reconheceu o vínculo empregatício no período compreendido entre 29/11/2008 a 01/01/2015, e a unicidade contratual no período de 01/04/2005 a 25/09/2020 e, por conseguinte, a nulidade dos contratos de prestação de serviços autônomos celebrados com SM Gravata Agente Autônomo de Investimentos LTDA, pessoa jurídica devidamente constituída pela Sra. Sabrina Gravatá (doc. 4), com base em suposta ocorrência de subordinação estrutural que fora alegada na petição inicial da Reclamação Trabalhista. Destarte, houve o reconhecimento do exercício dos cargos de Operadora de Mesa (até 31/01/2018) e Analista de Estruturação Sênior, exercidos pela Sra. Sabrina Gravatá. 



    Por conseguinte, as Reclamantes opuseram embargos de declaração (doc. 5), os quais encontram-se pendentes de julgamento perante o juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    Com efeito, na data de 30/08/2018, este E. STF proferiu decisão nos autos da ADPF 324, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e também no Recurso Extraordinário 958252, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese de que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e a pessoa da contratada. 



    Nesse cenário, as Reclamantes propõem a presente Reclamação Constitucional, no intuito de assegurar a autoridade das decisões proferidas no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725, com repercussão geral reconhecida), e na ADPF 324. (…).



    Destaca-se que a MM. Juíza sentenciante, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, fundamenta que as atividades desenvolvidas pela Sra. Sabrina Gravatá, eram inerentes à atividade-fim das Reclamantes, estando inseridas no desenvolvimento de atividade principal destas, restando evidente o descumprimento da decisão proferida por este Excelso Tribunal.



     [...]



    Outrossim, mister se faz destacar que, a empresa da Sra. Sabrina Gravatá foi constituída em 07/03/2008 (doc. 8), ou seja, em período muito anterior à contratação formalizada com a 1ª Reclamante. E mais: nota-se pela cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (‘CNPJ’) que referida empresa permanece ativa até hoje, o que reforça a conclusão de que a Sra. Sabrina Gravatá ostenta a condição de empresária. 



    Nesse interim, impõe-se destacar os aspectos regulatórios envolvidos na demanda, na medida em que a Lei 6.385/76 determina que cabe também à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fiscalizar os participantes do Mercado que atuam na distribuição e intermediação de títulos cambiários e valores mobiliários, sendo certo que em 2001 a CVM regulamentou a atividade exercida pelo Agente Autônomo de Investimento. 



    Dito isso, quem fiscaliza a atividade exercida, de forma cotidiana pelo agente autônomo de investimentos, é a CVM e não a sociedade corretora. Vale dizer, se está diante de uma atividade profissional cuja regulação não se exaure na legislação estatal, e que apresenta contornos diversos daqueles que emergem exclusivamente da legislação trabalhista.”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade das decisões do E. STF, exaradas nos julgamentos da ADPF 324 e RE 958252, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos do processo nº 1000007-40.2021.5.02.0007 (ação matriz).” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/5/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, os autos do processo estão em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12): 



    “SABRINA GRAVATÁ FRAGOMENI, qualificada na reclamação trabalhista que move em face de CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., também qualificadas, alega que foi admitida pela 1ª Ré em 01/10/2003, para exercer a função de operadora de mesa. Em 25/08/2004 deixou de laborar para referida empresa e, em 01/04/2005, foi recontratada para exercer a mesma função, tendo havido a resilição formal de seu contrato de trabalho em 28/11/2008. 



    A partir dessa data, a Reclamante permaneceu trabalhando nos mesmos moldes em favor das Reclamadas, sem solução de continuidade e sem quaisquer alterações em suas funções e rotina de trabalho, porém, sob a denominação de Agente Autônoma de Investimentos, sendo obrigada a constituir pessoas jurídicas para manter seu emprego. 



    (…). 



    GRUPO ECONÔMICO:



    Na defesa conjunta que apresentaram, 1ª e 2ª Reclamadas não negaram a existência de grupo econômico (art. 341, ‘caput’, do CPC). 



    Além disso, foram representadas pelos(as) mesmos(as)advogados(as) nos autos (ID. ef7f147 e ID. ceb7961) e preposto(a) nas audiências ocorridas (ID. c7d362f, ID. 198152f, ID. b1d6e60 e ID. 58846B5).



    Esses elementos tornam inequívoca a existência de grupo econômico entre elas, motivo pelo qual 1ª e 2ª Rés serão responsáveis solidárias pelas eventuais condenações e despesas processuais advindas (art. 2º, §2º, da CLT). (…).



    RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – PERÍODO SEM REGISTRO:



    Segundo a Reclamante, pelo período de 29/11/2008 a 01/01/2015, ativou-se em benefício das Reclamadas de forma não eventual, subordinada, pessoal e onerosa, contudo, não foi efetuado o respectivo registro em sua CTPS.



    Diante de tais fatos, requer o reconhecimento do vínculo empregatício havido entre as partes durante referido interregno, bem como seja declarada a unicidade contratual, de 01/04/2005 a 25/09/2020.



    As Rés negam as alegações obreiras e sustentam que, de 29/11/2008 a 01/01/2015, a Autora lhes prestou serviços na condição de agente autônoma de investimentos, através da pessoa jurídica por ela constituída; com plena autonomia e ausência de subordinação. 



     Acrescentam que, no interstício vindicado, elas mantiveram ‘verdadeira relação de parceria’ com a obreira, visto que – as regulamentações expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM proíbem que o(a) agente autônomo(a) de investimentos opere ‘no Mercado sem que seja por intermédio de uma sociedade corretora’. (…).



    Registre-se, inicialmente, que a Autora laborou com vínculo registrado em carteira em períodos anteriores e posteriores àquele ora postulado, conforme indicado na ‘linha do tempo’ de fl. 06 (ID. 4d3e208 - Pág. 5) e na sua CTPS(ID. 45d3c73); fato que restou incontroverso nos autos.



    Ocorre que a prova oral produzida indica que a Reclamante trabalhou ininterruptamente e sem eventualidade em benefício das Reclamadas, inclusive em suas dependências, ao longo de todo esse interregno (cerca de 15 anos), sem que houvesse qualquer alteração nas funções exercidas, atribuições e responsabilidades conferidas, tipo de clientes que eram atendidos etc. 



    Significa dizer que as condições do labor da Autora se mantiveram exatamente as mesmas, inclusive, durante o interregno em que não houve registro em CTPS. Neste sentido, veja que o depoimento do preposto das Rés se revelou vago e genérico ao tentar apontar as supostas diferenças existentes entre um período e outro (ID. b1d6e60, ‘sic’): 



    ‘indagado porque a reclamante foi contratada como empregada respondeu que ‘para atender ao mercado financeiro’; que a reclamante foi contratada como pessoa jurídica pois ela passou a atender clientes exclusivos com alta rentabilidade, com autonomia, atendia os clientes que ela quisesse, faria o horário dela; que no período em que a reclamante atuou como pessoa jurídica trabalhou nas dependências da CM Capital por causas regulatórias; que a reclamante neste período poderia comparecer diariamente nas dependências da reclamada mas não era obrigatório; que se houve prejuízo no período em que a reclamante era pessoa jurídica, ela arcou com ele; (...) que houve período em que a reclamante era contratada formalmente como CLT e emitia notas como pessoa jurídica porque prestou serviços de consultoria à reclamada’. 



    (…). 



    E, embora também seja possível notar contradições entre aquilo que informou a Reclamante em depoimento pessoal (ID. b1d6e60), comparativamente ao que relatou perante a MM. 86ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo nº 0147400-26.2010.5.02.0086 – o que também será analisado em momento oportuno -; mesmo naquela oportunidade, a obreira destacou que ‘não houve alteração da função após a mudança para agente autônomo; que a função continuou sendo operar para os clientes’ (ID. 18B0e77).



    Sendo assim, considero que não ficou demonstrado nos autos qualquer modificação concreta/efetiva das condições do labor realizado pela obreira no período em que exerceu suas funções sem registro em CTPS, comparativamente aos interregnos nos quais o vínculo empregatício foi formalmente reconhecido.



    Passo, agora, ao exame dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, com base no que determina o art. 3º da CLT.



    O exame conjunto do depoimento pessoal do preposto das Reclamadas e daquilo que informaram as testemunhas ouvidas em audiência evidencia que a obreira laborou ininterruptamente e sem eventualidade para as pessoas que compõem o polo passivo da presente demanda.



    Neste sentido, ressalto que o fato de a terceira testemunha ouvida pelo Juízo, Sr. Joelson da Silva, ter afirmado que ‘via a reclamante diariamente mas ‘tinha dias que ela não ia trabalhar’ (...)’, não tem o condão de afastar a conclusão acima esposada.



    Inicialmente porque, referida pessoa atuava como segurança, na entrada das dependências das Rés, e relatou que, cerca de 100/150, pessoas ingressavam no local de trabalho; do que se conclui que não teria como precisar eventual ausência da obreira. (…).



    Diante desse relato, o que se conclui é que, mesmo antes das regulamentações expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, já havia essa ’sobreposição’ de atuação da Autora como empregada celetista e prestadora de serviços por meio de pessoa jurídica; sem qualquer justificativa para que isso ocorresse.



    Ainda, ao contrário do que alegam as Reclamadas, a obreira não atuava com plena autonomia e liberdade, mas sim, de forma subordinada, conforme relato da testemunha, Sr. Marcelo Aparecido Guerra da Silva, relativamente aos trechos transcritos anteriormente neste item do ‘decisum’ (ID. 58846B5).



    Como se isso não bastasse, a situação em apreço caracteriza subordinação estrutural.



    É que a Reclamante atuou durante todo o período em atividades ligadas às operações do Mercado Financeiro dos clientes das Reclamadas; ao passo que o objeto social preponderante das empregadoras é o seguinte (ID. c7fd096 e ID.1e176ea): ‘comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência’.



     Portanto, as atividades desenvolvidas pela obreira eram inerentes à atividade-fim (preponderante) das aludidas Rés, tendo-se, assim, que estava inserida no processo de atividade principal destas, em justaposição aos seus objetos sociais, configurando-se daí a subordinação estrutural. 



    Com relação aos demais requisitos caracterizadores da relação de emprego, também estão presentes. (…).



    Diante desse contexto fático-probatório, o que se conclui é que a Reclamante prestou serviços onerosos, subordinados, pessoais e não eventuais, em benefício das Reclamadas ao longo de todo o período descrito na exordial.



    Tem-se, assim, reconhecido(a) o vínculo empregatício da Autora com as Rés, de 29/11/2008 a 01/01/2015, e a unicidade contratual, de 01/04/2005 até 25/09/2020; declarando-se nulos, com base na primazia da realidade e no art. 9º da CLT, tanto a resilição sem justa causa ocorrida em 28/11/2008, quanto os contratos de prestação de serviços firmados (ID. c981663 e ID. cc01b54), bem como a ‘pejotização’ (das empresas constituídas/mantidas pela obreira como condição de recebimento de sua remuneração.”.



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para as reclamantes.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente